Tribunal: TJDFT
Processo: 0700355-07.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. GRAVES AGRESSÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Correta a sentença que condenou o réu pelo delito de roubo majorado pelo emprego de arma branca quando o depoimento da vítima é corroborado pelo depoimento do agente policial que participou da ocorrência e pelo laudo de exame de corpo de delito que atesta as lesões sofridas pela vítima.
2. As graves agressões que a vítima sofreu e que ultrapassam o necessário para garantir o sucesso da empreitada criminosa, mesmo nos crimes em que a violência é uma elementar, são suficientes para justificar a majoração da pena base.
3. O fato de que o crime ocorreu em frente a casa da vítima e, por isso, teria gerado consequências psicológicas, não é justificativa idônea para justificar a valoração negativa das consequências do crime.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.